Tribunal: TJBA
Processo: 8039195-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039195-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INDEFERIMENTO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES PREVISTA NO ART. 7º, § 2º, DA LEI 11.101/2005. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES.
CANCELAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DESIGNADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação de Recuperação Judicial das empresas Vila Rica Combustíveis Ltda. e outras, integrantes do Grupo Dourado, que indeferiu pedido de cancelamento da Assembleia Geral de Credores (AGC), designada para os dias 20/06/2024 e 18/07/2024. O agravante sustenta que a ausência de publicação da relação de credores pelo administrador judicial, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, compromete a regularidade do conclave e a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da Assembleia Geral de Credores sem a prévia publicação da relação de credores prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 compromete a legalidade e transparência do procedimento; e (ii) determinar se a decisão agravada deve ser reformada para cancelar a realização da AGC até a consolidação e publicação do quadro geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 exige que o administrador judicial publique a relação de credores, possibilitando a impugnação de créditos e a correta participação dos credores no processo, assegurando a transparência e o contraditório.

A ausência de publicação da relação de credores compromete a ampla participação dos credores, prejudicando a deliberação democrática e violando os princípios da transparência e da segurança jurídica, essenciais ao procedimento de recuperação judicial.

A realização da AGC sem a consolidação do quadro geral de credores pode resultar na nulidade das deliberações em razão da inobservância de etapas formais indispensáveis ao procedimento, conforme precedentes do TJ-BA (AI nº 0014310-06.2017.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão agravada, cancelar as Assembleias Gerais de Credores designadas e determinar a publicação prévia do edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, com a formação do quadro geral de credores pelo Administrador Judicial.

Tese de julgamento
:

A realização de Assembleia Geral de Credores sem a prévia publicação da relação de credores pelo administrador judicial, conforme o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, compromete a regularidade do procedimento, em violação aos princípios do contraditório, transparência e segurança jurídica.

A ausência de consolidação e publicação do quadro geral de credores enseja o cancelamento do conclave até o cumprimento das formalidades legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8039195-98.2024.8.05.0000, agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e agravada VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (6).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

x